Tribunal: TJMT
Processo: 0002557-14.2010.8.11.0038
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002557-14.2010.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUSCELIO JANUARIO DOS SANTOS - CPF: 460.843.201-04 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO

E M E N T A

ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO —
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO — INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA —

TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA Nº 1053) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — EMISSÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.

Aplica-se a tese fixada
em sede de recursos repetitivos (
Tema nº 1053
), que, estabeleceu a
incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão de recebimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho.

Logo, compete ao Tribunal exercer o juízo de retratação.

Emissão de juízo de retratação
.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Interposto recurso especial pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, a Desembargadora Vice-Presidente encaminhou os autos à Câmara para efeito de exercitar juízo de retratação, em razão de entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos recursos especiais n
os
1859931/MT, 865606/MT e 1866015/MT (Tema nº 1053).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo está assim ementado:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO — VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA Nº 1) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

PRESENÇA DE AUTARQUIA FEDERAL NA LIDE — IRRELEVÂNCIA.

REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO — POSSIBILIDADE.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema nº 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

A simples presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se cuidar de causa relacionada a acidente de trabalho.

Ademais, possível é a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda.

Recurso não provido. (Id. 121143484 – fls. 20/21).

É esta a ementa do acórdão paradigma:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.053/STJ. RESP 1.866.015/MT, RESP 1.865.606/MT E RESP 1.859.931/MT. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. PRESENÇA DO INSS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.

1. O tema repetitivo (1.053/STJ) consiste em ‘Saber se os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.’

2. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso declinou da competência e remeteu o feito para a Turma Recursal Única do Estado.

[...]

EXAME DO TEMA REPETITIVO

5. A fixação da competência da Justiça dos Estados para julgar as ações acidentárias foi prevista na Carta de 1946 (art. 123, § 1º), na Carta de 1967 (art. 134, § 2º) e na EC 1 de 1969 (art. 142). Tal regra persistiu na Constituição de 1988 (art. 109, I), mesmo após a edição da EC 45/2004.

[...]

7. O STJ já se pronunciou não sobre o tema dos autos, mas acerca de questão correlata, que decorreu da previsão feita no art. 109, § 3º, da Constituição de 1988. O preceito autoriza, na hipótese de ausência de vara federal no domicílio do segurado, a delegação legal para que a Justiça Estadual processe demandas de natureza previdenciária. Decidiu-se no STJ, em relevante precedente sobre o tema: ‘Em razão do próprio regramento constitucional e infraconstitucional, não há competência federal delegada no âmbito dos Juizados Especiais Estaduais, nem o Juízo Estadual, investido de competência federal delegada (artigo 109, parágrafo 3º, da Constituição Federal), pode aplicar, em matéria previdenciária, o rito de competência do Juizado Especial Federal, diante da vedação expressa contida no artigo 20 da Lei nº 10.259/2001.’ (REsp 661.482/PB, Relator p/Acórdão Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 5.2.2009).

8. O referido art. 20 da Lei 10.259/2001 – que veda a aplicação do procedimento dos Juizados Especiais Federais no juízo estadual que esteja no exercício de competência delegada (CF, art. 109, § 3º) – também proíbe, pelo diálogo entre as fontes, a aplicação do rito dos juizados no juízo estadual que processe demandas acidentárias (CF, art. 109, I). Com isso se equilibra o direito de acesso à Justiça com as normas relativas ao pacto federativo, tanto nas demandas contra o INSS em que se postula benefício previdenciário como nas que decorram de acidente de trabalho.

9. A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009) não conflita com esse entendimento, pois seu art. 2º estabelece expressamente que compete a esses órgãos ‘processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.’ Do preceito se extrai que não estão incluídas nessa competência as causas de interesse da União e suas autarquias.

10. Harmonicamente, o art. 5º, II, da mesma Lei define que podem ser réus no Juizado Especial da Fazenda Pública ‘os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.’

11. Nessa linha, antes da afetação do tema, diversas decisões monocráticas deram provimento a Recursos Especiais do INSS em casos idênticos ao destes autos para reformar decisões declinatórias do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, sob o argumento de que ‘não há previsão para a Autarquia Federal ser parte em processo no Juizado Especial da Fazenda Pública.’ (REsp 1.861.311/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 20.3.2020). No mesmo sentido: REsp 1.859.885/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 13.3.2020; REsp 1.859.958/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 17.3.2020; REsp 1.860.105/MT, Relator Min. Og Fernandes, DJe 31.3.2020.

DEFINIÇÃO DA TESE REPETITIVA

12.
Fixa-se a seguinte tese repetitiva para o Tema 1.053/STJ
: ‘
Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte
.’

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

13. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso declinou da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado.

14.
Os autos devem retornar à origem, para que o Tribunal de Justiça julgue a Apelação neles interposta
.

CONCLUSÃO

15. Recurso Especial provido, sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (STJ, Primeira Seção, REsp 1859931/
MT
recurso repetitivo, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2021). [sem negrito no original]

Aliás, a partir da tese fixada em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1053), tem decidido a Câmara em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA MOVIDA EM FACE DO INSS – ACIDENTE DE TRABALHO – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DA PESSOA – TEMA 1.053 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 5º, inciso II, da Lei n. 12.153/2009, não compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar ação previdenciária que tenha como parte demandada o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS –, por se tratar de autarquia federal. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, decisão monocrática, agravo de instrumento 1010096-79.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de outubro de 2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – DECLÍNIO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TUTELA RECURSAL DEFERIDA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PRECEDENTES DO STJ E DO STF – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não cabe ao Juizado Especial da Fazenda Pública julgar os litígios que dizem respeito a benefício previdenciário decorrente de acidente do trabalho em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e sim, a Justiça Comum, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Assim, a reforma da decisão agravada é medida que impõe. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1005816-31.2021.8.11.0000, relator Desembargador Mário Kono de Oliveira, julgamento em 10 de agosto de 2021).

Dessa forma, reconhecida a divergência entre o fundamento adotado pela Câmara e a tese fixada em sede de recursos repetitivos (
Tema nº 1053
), imprescindível a emissão de juízo de retratação.

Essas, as razões por que voto no sentido de exercer o juízo de retratação para dar provimento ao recurso.

APELAÇÃO
.

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — NÃO COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO — CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — INADMISSIBILIDADE.

Ausente a comprovação da qualidade de segurado, é inadmissível a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez previsto no artigo 42 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Recurso não provido
.

Apelação interposta por
Juscélio Januário dos Santos
contra a sentença (Id. 121143482 – fls. 99/102), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação de concessão de benefício previdenciário c/c medida liminar
.

Assegura que a sentença é nula, pois “
deixou de exercer atividade remunerada na data de 19/05/2008, por consequência ao período de graça começa a contagem a partir da referida data
[...],
conforme artigo 15, inciso II da Lei 8.213/91 e não a contar da cessão do benefício
”.

Assevera que “
ficou desempregado e percebeu seguro desemprego no período, haja vista que foi dispensado sem justo motivo pelo empregador
, [..],
portanto faz jus ao acréscimo do período de graça de mais 12 meses, ou seja
, [...]
tem período de graça de 24 meses a contar da data que deixou de exercer atividade remunerada, que ocorreu em 19/05/2008
”.

Afiança que “
recebeu alta do INSS em 16/10/2007, porém a perícia apurou que
[...]
ainda apresenta incapacidade (definitiva) e ainda estabeleceu o nexo causal
”.

Afirma que “
sempre trabalhou em atividade que necessita de repetição e esforço físico e, ainda, apresenta baixo nível de instrução e, ou seja, para a função que o apelante sabe desenvolver encontra-se inapto, de modo que não possui outra profissão que lhe garanta sua sobrevivência
.”.

Requer o provimento do recurso para “
concessão de aposentadoria por invalidez
[...]
ou auxílio-acidente
”.

Contrarrazões (Id. 121143482 – fls. 168).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 121143482 – fls. 188/189).

É o relatório.

VOTO

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] O período de carência exigido para a concessão de aposentadoria por invalidez é de doze contribuições mensais, com fulcro no art. 25, I, da Lei nº 8.213/91.

Compulsando os autos verifica-se que o último benefício recebido pelo autor fora em 16/10/2007, sendo que estaria com a qualidade de segurado, conforme a lei prevê, até 16/10/2008. Ocorre que o ajuizamento da ação se deu em 23/12/2010, ocorrendo a perca da qualidade de segurado do requerente.

[...]

Portanto, não houve o preenchimento do requisito de qualidade de segurado, conforme exige a lei que regulamenta este tipo de matéria, restando prejudicada a análise dos demais requisitos.

Ante o exposto, não restou comprovada a qualidade de segurada do requerente. Isto posto, com fulcro no artigo 42 da Lei 8.213/91, julgo improcedente o pedido, ante a não comprovação dos requisitos para sua concessão.

Pelo princípio da sucumbência condeno o requerente, ao pagamento das custas judicial e honorário advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, considerando a natureza da demanda, na forma do art. 20, § 4º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade pela concessão do beneplácito da assistência judiciária gratuita.

Fixo honorários periciais no valor máximo da tabela II, da Resolução nº 541/2007, do Conselho da Justiça Federal, e com base no parágrafo único do artigo 3º da resolução retromencionada, multiplico por dois o referido valor, haja vista a complexidade do exame e ao local de sua realização. Sendo assim, fixo o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), devendo ser expedido ofício nos moldes do anexo I, da referida resolução, e os demais atos necessários ao pagamento junto a Justiça Federal – Seção Judiciária de Mato Grosso 1ª Região.

Transitada esta em julgado ou havendo desistência do prazo recursal, arquivem-se os autos. [...]
(Id. 121143482 – fls. 101/102).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Desse modo, os embargos de declaração devem ser desprovidos, porque, efetivamente, na sentença embargada não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

Isso posto e com tais fundamentos, conheço dos embargos e os rejeito, por não haver, na sentença de fls. 86/87v, a contradição apontada.

Intimem-se.

Cumpra-se. [...]. (Id. 121143482 – fls. 140).

Juscélio Januário dos Santos, atualmente com cinquenta e cinco (55) anos, na data de 20 de agosto de 2005 sofreu acidente de trabalho, que resultou em “
dores na região lombar
” (Id. 121143482 – fls. 18), ausente a Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT.

Em decorrência, foi afastado de suas atividades de
motorista carreteiro
e passou a receber
auxílio-doença previdenciário nº 515.115.710-4 (espécie 31), com início em 23 de outubro de 2005 (Id. 121143482 – fls. 35) e, após três (3) prorrogações, foi cessado em
16 de outubro de 2007 (Id. 121143482 – fls. 28, 30 e 31).

O ponto controvertido limita-se em verificar sobre perda, ou não, da qualidade de segurado para recebimento de benefício previdenciário.

Por outro lado, é de se anotar que, embora a documentação emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS registre o benefício de auxílio-doença previdenciário (espécie 31), o laudo pericial apontou que a alegada incapacidade do apelante resultou de acidente sofrido no desempenho das suas atividades laborais (Id. 121143482 – fls. 79/82), de modo que, a Justiça Estadual é competente para julgar o feito.

Pois bem.

São requisitos indispensáveis para a concessão de aposentadoria por invalidez:
i
) a qualidade de segurado;
ii
) a carência de doze (12) contribuições mensais; e,
iii
) a incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência; conforme estabelecido na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 24.
Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício
, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências.

Art. 25.
A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência
, ressalvado o disposto no art. 26:

I -
auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais
;

II - aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria especial: 180 contribuições mensais.

III - salário-maternidade para as seguradas de que tratam os incisos V e VII do caput do art. 11 e o art. 13 desta Lei: 10 (dez) contribuições mensais, respeitado o disposto no parágrafo único do art. 39 desta Lei; e

IV - auxílio-reclusão: 24 (vinte e quatro) contribuições mensais.

Parágrafo único: Em caso de parto antecipado, o período de carência a que se refere o inciso III será reduzido em número de contribuições equivalente ao número de meses em que o parto foi antecipado.

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida
, quando for o caso,
a carência exigida
, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado
incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

É de se registrar que, a qualidade de segurado é mantida, independentemente de contribuições, nos prazos estabelecidos no
artigo 15, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 15.
Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições
:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo. [...]

Por sua vez, aquele que deixar de recolher a contribuição previdenciária por desemprego ou interrupção da atividade laboral, poderá ter a qualidade de segurado prorrogada de doze (12) a trinta e seis (36) meses:

Art. 15. [...]

[...]

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

No caso dos autos, pelo último benefício concedido ter cessado em
16 de outubro de 2007
(
auxílio-doença previdenciário nº 515.115.710-4 – espécie 31
, Id. 121143482 – fls. 28), para fins de contagem de contribuição previdenciária, utiliza-se o disposto no Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999:

Art. 59.
Considera-se tempo de contribuição o tempo, contado de data a data, desde o início até a data do requerimento ou do desligamento de atividade abrangida pela previdência social
, descontados os períodos legalmente estabelecidos como de suspensão de contrato de trabalho, de interrupção de exercício e de desligamento da atividade.

Art. 60. Até que lei específica discipline a matéria,
são contados como tempo de contribuição, entre outros
:

I –
o período de exercício de atividade remunerada abrangida pela previdência social urbana
e rural, ainda que anterior à sua instituição, respeitado o disposto no inciso XVII;

II – o período de contribuição efetuada por segurado depois de ter deixado de exercer atividade remunerada que o enquadrava como segurado obrigatório da previdência social;

III –
o período em que o segurado esteve recebendo auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, entre períodos de atividade
; [...].

No extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS está registrado que, entre 16 de maio de 1990 a 19 de setembro de 2008,
houveram, aproximadamente,
oitenta e

sete (87) meses e dez (10) dias
de contribuição previdenciária
(Id. 121143482 – fls. 66/69).

Portanto, após a cessação do último benefício previdenciário concedido, a qualidade de segurado se manteve por mais doze (12) meses, ou seja, até 16 de outubro de 2008. Ainda, pela ausência de novo registro de vínculo empregatício, por óbvio, o apelante manteve a situação de desemprego, razão pela qual a qualidade de segurado se estendeu por mais doze (12) meses, isto é, até
16 de outubro de 2009
.

Logo, na época em que a
ação de concessão de benefício previdenciário c/c medida liminar

foi proposta, em
23 de dezembro de 2010
(Id. 121143482 – fls. 3), o apelante não mais apresentava a qualidade de segurado.

Por consequência, não foram preenchidos os requisitos do artigo 42 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, necessários à concessão de aposentadoria por invalidez, visto que não restou comprovada a qualidade de segurado.

Nesse sentido é o entendimento da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...] 2.
Constatada a perda da qualidade de segurado, não há que se cogitar do preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 42 da Lei nº 8.213/1991 para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez
.

3. Reformada a sentença de origem, resta prejudicado os demais pedidos subsidiários formulados pelo apelante. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 0007750-45.2011.8.11.0015, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em 11 de maio de 2021). [sem negrito no original]

[...] Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) Cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez).

Considerando a perda da qualidade do segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, não há falar em concessão do benefício previdenciário
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1002832-27.2019.8.11.0006, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 23 de fevereiro de 2021). [sem negrito no original]

Por fim, com relação ao pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente, não é causa de pedir ou pedido da inicial e somente foi alegada em sede de apelação, a configurar indevida inovação recursal.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022